Tribunal: TJSP
Processo: 1018384-77.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Servidor Público Municipal – Bauru – Aposentadoria Especial – Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da CF – Possibilidade - Súmula Vinculante no 33 do C. STF – Direito à integralidade e à paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal da ativa - Ingresso no serviço público

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Servidor Público Municipal – Bauru – Aposentadoria Especial – Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da CF – Possibilidade - Súmula Vinculante no 33 do C. STF – Direito à integralidade e à paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal da ativa - Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 – Precedentes – Sentença mantida neste ponto. Juros e correção monetária.
Recurso adesivo - Insurgência em relação aos honorários advocatícios fixados - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)" - Arbitramento por equidade somente seria possível se o proveito econômico fosse irrisório ou se o valor da causa fosse muito baixo, hipótese não verificada no caso presente. Sentença reformada neste ponto.
Recursos oficial e do FUNPREV não providos, com observação quanto à vigência da EC no 113/2021 e provido o recurso adesivo do Autor.